Tribunal: TCU
Processo: 032.059/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11353/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.059/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Anselmo (XXX.750.318-XX); Edinaldo Nogueira Ribeiro (XXX.284.642-XX); Elizabeth Maria Pereira de Lucena (XXX.269.671-XX); Kercia Valeria Alencar Araujo (XXX.495.411-XX); Mary Carla Marcon Neves (XXX.457.668-XX); Rainor Abensour de Souza (XXX.251.402-XX); Renato Antonio Alves (XXX.435.918-XX); Rita de Cassia Surrage de Medeiros (XXX.208.071-XX); Sandra Serra de Miranda (XXX.602.757-XX); Zuth Jose Silva Coelho (XXX.604.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.